Tribunal: STF
Processo: Rcl 54139
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Simone Gomes dos Anjos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 28):



    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Simone Gomes dos Anjos, em face de ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5015495-63.2019.4.02.5101, que, ao negar provimento ao agravo interno da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, teria inobservado o decidido por esta Corte no RE 1.246.685, processo paradigma do Tema 1.081 da sistemática da repercussão geral.



    A parte reclamante informa que exercia o cargo de enfermeira na UNIRIO e, em seguida, foi contratada pela UFRJ para o mesmo cargo. Em 2019, contudo, recebeu um e-mail no qual informava-lhe que “sua matrícula não seria implementada por ‘EXECSSO DE CARGA HORÁRIA’ em decorrência de ‘Suposta Acumulação Ilícita de cargos públicos’ ” (eDoc 1, p. 6). 



    Nesse sentir, apresentou ação ordinária cujo objeto era a possibilidade de acumulação de dois cargos públicos de enfermeira. Apesar da sentença julgar improcedente o pedido, a tutela de urgência foi deferida e mantida. O julgamento da apelação manteve a sentença. Ato contínuo, apresentou-se embargos de declaração e, em seguida recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com fundamento no Tema 1.081 da repercussão geral. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno. 



    Defende-se que, em assim proceder, o Tribunal reclamado dissente do decidido por esta Casa quando do julgamento do ARE 1.246.685, processo piloto do Tema 1.081. Alega-se que, diferente do que afirmou o ato recorrido, não há semelhança entre o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o paradigma da repercussão geral. 



    Requer-se, liminarmente e no mérito, seja julgada procedente a ação, cassando-se a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Por meio do processo de origem, a reclamante busca a possibilidade de acumulação de dois cargos de enfermeira alegando-se a compatibilidade de horários. 



    Esta Casa, quando do julgamento do RE 1.246.685, processo piloto do Tema 1.081, oportunidade em que fiquei vencido, entendeu pela existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pela possibilidade de se cumular cargos remunerados, à luz do artigo 37, caput e incisos XVI e XVII, quando existente compatibilidade de horários. Eis como ficou resumida a tese conclusão do julgamento: 



    “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”



    Ocorre que ao apreciar o recurso extraordinário, bem como agravo interno, a autoridade reclamada afirmou que, no caso dos autos, a parte não comprovou ser possível a compatibilidade de horário. Motivo pelo qual considerou estar o acórdão do TRF da 2ª Região alinhado ao entendimento do STF. Confira-se (eDoc 19, pp. 2 e 3): 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÕES DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. TEMA REPETITIVO 1081 DO STF. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂCIA COM A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo interno impugnando decisões que negaram seguimento a recursos especial e extraordinário apresentados pela ora agravante, com esteio na decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do ARE n.º 1.246.685/RJ, em que se discutiu, sob a sistemática da repercussão geral, a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, especialmente quando o exercício de ambos os vínculos administrativos ultrapassar sessenta horas de carga horária semanal (Tema 1081: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal"), o qual é representativo da matéria versada no presente processo, em que foi firmada a seguinte tese: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”. 



    2. As decisões atacadas não merecem reparo, uma vez que os argumentos aduzidos pela parte agravante não alteram o quadro descrito acima. Isso porque, conforme consignado nas decisões alvejadas, o acórdão guerreado encontra-se em consonância com o entendimento adotado pela Suprema Corte no ARE n.º 1.246.685/RJ, no qual foi estabelecida a tese de que a acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal deve ser analisada no caso concreto, com a verificação da existência de compatibilidade de horários. 



    3. Na hipótese vertente, o acórdão recorrido expressamente consignou que a demandante, ora agravante, tem jornada de trabalho semanal de 76h (setenta e seis horas) semanais, “(...) carga horária elevada, que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza. Embora a recorrente alegue ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, baseada em uma redução de carga horária precária e de duvidosa legalidade, na qual, a despeito da redução, se identifica que a interessada cumpre carga horária de doze horas ininterruptas, com intervalo de um ou no máximo dois dias de descanso semanal, faz-se mister reconhecer que a hipótese vai de encontro ao princípio da eficiência que norteia o serviço público, eis que, diante de um horário tão árduo, o exercício das tarefas inerentes ao cargo não se daria da melhor forma possível, mormente em se tratando de atuação na área da saúde, em que o profissional lida com vidas, demandando descanso suficiente para o exercício satisfatório de seu ofício.”



    4. As decisões combatidas, ao negarem seguimento aos recursos especial e extraordinário veiculados, por reputarem que não ficou constatada, no caso em comento, a compatibilidade de horários dos cargos acumulados pela agravante, se coaduna ao entendimento exarado pela Corte Superior nos autos do ARE n.º 1.246.685/RJ (Tema 1081), de modo que não merecem prosperar os pedidos para que sejam alteradas as decisões objurgadas.



    5. Conquanto autônomos, os recursos excepcionais podem ter o juízo de admissibilidade realizado com o mesmo fundamento, como na hipótese em testilha, em que se verificou a conformidade do acórdão guerreado com a tese firmada pelo STF ao apreciar recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a teor do estatuído no art. 1030, inciso I, alínea “b”, da vigente Lei de Ritos.



    6. Agravo interno conhecido e improvido.” (grifos nossos)



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do acórdão recorrido e do recurso extraordinário, bem como a decisão que negou provimento ao agravo interno revelam-se alinhadas com o Tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada.



    Diante dessa circunstância, para se alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas, especialmente a fim de afastar o que apurado pela autoridade reclamada, no sentido de que não cabe, na via estreita desta ação, a análise do conjunto fático-probatório. 



    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    Ademais, no caso, a alteração do entendimento adotado pela decisão reclamada demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado em Reclamado.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Nas razões dos embargos, sustenta-se, em suma, a existência de omissão na decisão embargada. Aponta-se que o voto divergente, integrante do acórdão reclamado, teria afirmado a existência de compatibilidade de horário entre os cargos ocupados pela ora embargante. Aponta-se ainda a ausência de manifestação quanto a precedente citado na inicial, pelo qual esta Corte teria dado provimento a reclamação versando matéria idêntica (eDOC 33, p. 2-6).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Conforme depreende-se da decisão embargada, neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, a ausência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do acórdão recorrido e do recurso extraordinário, bem como a decisão que negou provimento ao agravo interno revelam-se alinhadas com o Tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada, de modo que do cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    A parte embargante insiste na viabilidade da reclamação, apontado mediante os embargos de declaração a existência de omissões.



    Sustenta que no voto divergente, integrante do acórdão reclamado, teria constado “expressamente” a compatibilidade de horários fora verifica no caso concreto. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Destaco o seguinte trecho do voto assinalado pela parte embargante, no ponto em que assentado o inconformismo (eDOC 33, p. 4):



    “(...) Destarte, considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.246.685/RJ (repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, bem como, que se afigura viável o exercício dos cargos acumuláveis, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal, e tendo em conta que a sentença recorrida encontra-se em desacordo com a referida orientação, impõe-se o provimento do recurso. (...)”



    Na espécie, constata-se que ao utilizar a expressão “verificada no caso concreto” o voto transcrito não se refere à verificação da compatibilidade de horário entre os cargos exercidos pela parte embargante no processo de origem, mas parafraseia o teor da tese fixada por esta Corte no julgamento do ARE 1246685, de relatoria da Ministra Presidente, DJe 28.4.2020, processo paradigma do Tema 1081. Confira-se:



    “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.” (Grifei)



    O entendimento da autoridade reclamada, ao contrário do que sugerido pela parte embargante, revela-se em harmonia com o paradigma invocado, pois fundamenta a incidência do Tema 1.081 na ausência de constatação da compatibilidade de horários dos cargos acumulados pela então agravante, ora embargante. Isso é o que se extrair do seguinte trecho do acórdão (eDOC 19, p. 3):



    “4. As decisões combatidas, ao negarem seguimento aos recursos especial e extraordinário veiculados, por reputarem que não ficou constatada, no caso em comento, a compatibilidade de horários dos cargos acumulados pela agravante, se coaduna ao entendimento exarado pela Corte Superior nos autos do ARE n.º 1.246.685/RJ (Tema 1081), de modo que não merecem prosperar os pedidos para que sejam alteradas as decisões objurgadas.” 



    Por fim, também não merece prosperar os embargos no que fundado na ausência de manifestação expressa desse relator acerca de precedente citado na inicial. 



    No caso, o precedente invocado consistente em decisão monocrática proferida em sede de reclamação, a versar matéria assemelhada, que teria teria sido julgada no sentido da pretensão da parte ora embargante.



    A suposta omissão recai sobre ponto sobre o qual não necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar, dada a subjetividade da decisão, a qual é destituída de efeito vinculante e fora proferida em processo em que não há identidade de partes, não possuindo, assim, o condão de, por si só, vincular o entendimento desse relator.



    Sendo assim, inexistem quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC aptos a viabilizar o presente recurso.



    Constata-se que, sob o fundamento de suposta omissão, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confiram-se:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente